Tribunal: TJPA
Processo: 0013208-60.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESAO CORPORAL (ART. 129 CAPUT DO CPB); SEQUESTRO E CARCERE PRIVADO (ART. 148, § 2º DO CPB); DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARAGRAFO ÚNICO, III DO CPB) E CRIME DE MOTIM (ART. 354 CPB) ? PRELIMINAR: REJEIÇÃO DA DENUNCIA POR SER GENERICA ? IMPROCEDE. 1. A exordial discorreu satisfatoriamente acerca das peculiaridades que envolveram a ação delituosa dos apelantes, expondo o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias e qualificando os agentes envolvidos, atendendo assim aos ditames do art. 41 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.MERITO: ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIENCIA PROBATORIA ? AUSENCIA DE CARCATERIZAÇAO DO DELITO DE MOTIM E NÃO COMPROVAÇAO DO CRIME DE CARCERE PRIVADO ? IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente as declarações da vítima, que possuem relevante valor probatório, aliado aos depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria delitiva dos acusados nas práticas delituosas pelos quais foram condenados.No crime de motim, embora não haja previsão da quantidade necessária para a caracterização do crime, como bem mencionou o juízo na sentença condenatória, o evento delituoso ocorreu na Central de Triagem da Seccional de São Brás e envolveu aproximadamente uma dezena de presos, bem como que as ações praticadas foram suficientes para desencadear a realização de negociações entre eles e as autoridades, portanto, caracterizado crime de motim.Do mesmo modo o crime de sequestro e cárcere privado restou caracterizado no momento em que os acusados cercearam a liberdade da vítima por aproximadamente 6 horas, além de resultar-lhe maus tratos, já que foi amarrada, agredida e torturada.REFORMA DA PENA ? DE OFÍCIO ? PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DE LESAO CORPORAL E CRIME DE MOTIM ? REFORMADA A PENA. 3. Alexandre Gonçalves foi condenado a pena de 7 meses, tanto para o delito de lesão corporal como para o crime de motim e Celso da Paixão, condenado a 6 meses, igualmente pelos dois delitos. Por se tratar de penas inferiores a 1 ano, prescrevem em 3 anos, nos termos do art. 109, VI do CP. Assim, entre a prolação da sentença condenatória (04.04.2017) até o presente momento, já transcorreu lapso temporal superior ao disposto no artigo retromencionado, sendo mister, a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente aos crimes de lesão corporal (art. 129, caput CPB) e crime de motim (art. 354 do CPB).Reformada a pena restou fixada, para Alexandre, um quantum de 1 (um) ano e 6 meses e 20 dias (antes era de 2 anos e 8 meses e 20 dias, como consta no relatório), permanecendo o mesmo quantum de reclusão ? 4 anos e 8 meses. E para Celso, um quantum de 5 anos e 4 meses de reclusão.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de ofício, reconhecer a prescrição do delito de lesão corporal e crime de motim.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: CELSO DA PAIXÃO CANDIDO e ALEXANDRE GONÇALVES ANDRADE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0013208-60.2014.8.14.0401
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESAO CORPORAL (ART. 129 CAPUT DO CPB); SEQUESTRO E CARCERE PRIVADO (ART. 148, § 2º DO CPB); DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARAGRAFO ÚNICO, III DO CPB) E CRIME DE MOTIM (ART. 354 CPB) -
PRELIMINAR
: REJEIÇÃO DA DENUNCIA POR SER GENERICA - IMPROCEDE. 1. A exordial discorreu satisfatoriamente acerca das peculiaridades que envolveram a ação delituosa dos apelantes, expondo o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias e qualificando os agentes envolvidos, atendendo assim aos ditames do art. 41 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.

MERITO
: ABSOLVIÇÃO - INSUFICIENCIA PROBATORIA - AUSENCIA DE CARCATERIZAÇAO DO DELITO DE MOTIM E NÃO COMPROVAÇAO DO CRIME DE CARCERE PRIVADO - IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente as declarações da vítima, que possuem relevante valor probatório, aliado aos depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria delitiva dos acusados nas práticas delituosas pelos quais foram condenados.

No crime de motim, embora não haja previsão da quantidade necessária para a caracterização do crime, como bem mencionou o juízo na sentença condenatória, o evento delituoso ocorreu na Central de Triagem da Seccional de São Brás e envolveu aproximadamente uma dezena de presos, bem como que as ações praticadas foram suficientes para desencadear a realização de negociações entre eles e as autoridades, portanto, caracterizado crime de motim.

Do mesmo modo o crime de sequestro e cárcere privado restou caracterizado no momento em que os acusados cercearam a liberdade da vítima por aproximadamente 6 horas, além de resultar-lhe maus tratos, já que foi amarrada, agredida e torturada.

REFORMA DA PENA -
DE OFÍCIO
- PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DE LESAO CORPORAL E CRIME DE MOTIM - REFORMADA A PENA. 3. Alexandre Gonçalves foi condenado a pena de 7 meses, tanto para o delito de lesão corporal como para o crime de motim e Celso da Paixão, condenado a 6 meses, igualmente pelos dois delitos. Por se tratar de penas inferiores a 1 ano, prescrevem em 3 anos, nos termos do art. 109, VI do CP. Assim, entre a prolação da sentença condenatória (04.04.2017) até o presente momento, já transcorreu lapso temporal superior ao disposto no artigo retromencionado, sendo mister, a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente aos crimes de lesão corporal (art. 129, caput CPB) e crime de motim (art. 354 do CPB).

Reformada a pena restou fixada, para Alexandre, um
quantum
de 1 (um) ano e 6 meses e 20 dias (antes era de 2 anos e 8 meses e 20 dias, como consta no relatório), permanecendo o mesmo
quantum
de reclusão - 4 anos e 8 meses. E para Celso, um
quantum
de 5 anos e 4 meses de reclusão.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de ofício, reconhecer a prescrição do delito de lesão corporal e crime de motim.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e
de oficio
reconhecer a prescrição dos delitos de lesão corporal e crime de motim, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: CELSO DA PAIXÃO CANDIDO e ALEXANDRE GONÇALVES ANDRADE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0013208-60.2014.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

CELSO DA PAIXÃO CANDIDO e ALEXANDRE GONÇALVES ANDRADE
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital que os condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 129,
caput
; art. 148, § 2º; art. 163, parágrafo único, III e art. 354,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 11.07.2014 a vítima, o Sr. Marcio Luiz Pereira do Nascimento, agente prisional da SUSIPE, foi surpreendido pelos acusados e outro meliante, no momento em que conduzia os mesmos de volta a cela.

Narra a exordial que os acusados portavam objeto perfurante e enquanto um segurava a vítima pelas costas, outro abriu a cela e com a ajuda de outros detentos passaram a torturar Marcio Luiz, tirando seus sapatos, amarrando suas pernas e seus braços, agredindo-o com chutes nas costas e socos. Após foi conduzido pelos acusados e demais meliantes, ainda amarrado, até a inclusa 7 e abriram outras celas com a chave que a vítima possuía, e destruíram outras, sendo que o mesmo permaneceu 6 horas na posse dos acusados enquanto ocorriam negociações.

Por fim narra que ficou constatado que os meliantes e acusados provocaram diversos danos ao patrimônio.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando
Alexandre Gonçalves Andrade
a pena total de
4 (quatro) anos e 8 (meses) de reclusão
e
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, devendo ser executada primeiro aquela (no regime fechado por ser reincidente) e após passar ao semiaberto para cumprimento da pena de detenção.

Diferentemente,
Celso da Paixão Candido
teve as penas de reclusão e detenção somadas, com fundamento em jurisprudência do STJ para efeito de mudança do regime aberto para o semiaberto. Assim, condenado a
pena total (detenção e reclusão) de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime semiaberto, ambos acusados pela prática dos crimes previstos no art. 129,
caput
(lesão corporal); art. 148 § 2º (cárcere privado); art. 163, parágrafo único, III (dano qualificado) e art. 354 (motim) todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória alegando, preliminarmente, que a denúncia é genérica, devendo a exordial ser rejeitada liminarmente. No mérito, pugnam pela absolvição ante a insuficiência probatória, afastamento do crime de cárcere privado, da impossibilidade da configuração de motim por 3 (três) pessoas e reforma da dosimetria de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória
in totum
. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Preliminarmente pugnam pela reforma da decisão de recebimento da denúncia, devendo esta ser rejeitada, ante a generalidade nas condutas atribuídas aos acusados.

Observa-se da exordial que o promotor de justiça discorreu satisfatoriamente acerca das peculiaridades que envolveram a ação delituosa dos apelantes, expondo o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias e qualificando os agentes envolvidos, atendendo assim aos ditames do art. 41 do Código de Processo Penal.

Mister ressaltar que em se tratando de crime praticado por vários envolvidos, não é imprescindível que a denuncia apresente todos os pormenores das condutas supostamente praticadas, devendo ser analisadas durante a instrução processual, portanto, rejeitada a preliminar arguida.

Mérito.
Absolvição por insuficiência probatória
.

Os acusados foram condenados, em concurso material, pela prática dos seguintes delitos, transcrevo:
Lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Seqüestro e cárcere privado
Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado:
§ 2º - Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
.
Dano qualificado
Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:
Parágrafo único - Se o crime é cometido:
III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;
Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
Motim de presos
Art. 354 - Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

Em que pese a defesa alegar ausência de provas que demonstrem a participação dos acusados na empreitada criminosa, a vítima, Marcio Luiz, em juízo, foi contundente ao descrever os fatos, afirmando que os acusados iniciaram o delito, pois estavam sendo conduzidos pela vítima de volta a cela, no momento em que o declarante percebeu algo suspeito, no entanto, fora pego pelos meliantes. Diz que o acusado Alexandre foi quem empregou um estoque perfurante e que dentro da cela, não sabe precisar quem lhe agrediu pois estava com a cabeça coberta, assim como não sabe quem quebrou os cadeados das demais celas ou usou as chaves para abrir outras.

Disse ainda que ficou na posse dos acusados por 6 horas e que a intenção da pratica dos delitos era a transferência para ¿cadeia pública¿ porque lá eles têm mais ¿regalias¿.

A testemunha de acusação, Gustavo de Sá Franco, igualmente agente prisional relatou em juízo que presenciou Fabio Dias Silva (detento que teve extinta a punibilidade devido seu óbito) aplicar uma ¿gravata¿ na vítima, agredindo-a e que outros réus aproximaram-se e agrediram-na também, oportunidade em que saiu do local para pedir socorro, disse ainda que o motivo do delito era tentar negociar suas transferências com a direção prisional.

Do mesmo modo a testemunha Moises Lucides Carvalho Barbosa, também agente prisional, declarou que não viu o momento da dominação da vítima, mas após tomar conhecimento dos fatos, viu os três acusados agredindo a vítima sem poder precisar quem exatamente dava-lhe chutes ou socos.

Além de estarem devidamente caracterizadas as práticas dos delitos de lesão corporal e dano qualificado, dos fatos restou, igualmente, demonstrada a prática do delito de motim, não podendo ser questionada pela defesa, uma vez que, embora não haja previsão da quantidade necessária para a caracterização do crime, como bem mencionou o juízo na sentença condenatória, o evento delituoso ocorreu na Central de Triagem da Seccional de São Brás e envolveu aproximadamente uma dezena de presos, bem como que as ações praticadas foram suficientes para desencadear a realização de negociações entre eles e as autoridades, portanto, caracterizado crime de motim.

Do mesmo modo, o crime de cárcere privado restou evidenciado, os acusados cercearam a liberdade da vítima por aproximadamente 6 horas, além de resultar-lhe maus tratos, já que foi amarrada, agredida e torturada.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, o arcabouço processual evidencia a autoria delitiva dos acusados, notadamente declarações da vítima, que possuem relevante valor probatório, em que afirmou com clareza que os acusados iniciaram a ação criminosa já que estes estavam com acesso à vítima, portanto, inviável a absolvição, restando demonstrada a prática dos delitos pelos quais foram condenados.

Reforma da pena.

Inicialmente evidenciado o interstício temporal decorrido no presente feito, imprescindível o exame do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública.

Alexandre Gonçalves e Celso da Paixão foram condenados, entre outros delitos, pela prática do crime de lesão corporal e crime de motim, sendo fixada pena, para os dois delitos, ao primeiro acusado em 7 (sete) meses de detenção e para o segundo acusado, igualmente para os dois delitos, pena de 6 (seis) meses de detenção.

Por se tratar de penas inferiores a 1 ano, prescrevem em 3 anos, nos termos do art. 109, VI do CP. Assim, entre a prolação da sentença condenatória (04.04.2017) até o presente momento, já transcorreu lapso temporal superior ao disposto no artigo retromencionado, sendo mister,
de oficio
, a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente aos crimes de lesão corporal (art. 129,
caput
CPB) e crime de motim (art. 354 do CPB).

Com relação aos demais delitos (cárcere privado e crime de dano qualificado), vê se que o magistrado, ao acusado
Alexandre Gonçalves
, sopesou devidamente como desfavorável as circunstancias, para ambos os delitos, e atinente aos fatos comprovadamente reprováveis, aplicou pena base em 4 anos de reclusão para crime de cárcere privado e 1 ano e 4 meses para o crime de dano qualificado, proporcional e dentro dos parâmetros legais.

Ausentes atenuantes, agravou as penas, pela reincidência, em 1/6, restando fixadas definitivamente em
4 anos e 8 meses de reclusão para o delito de cárcere privado
(art. 148, § 2º do CPB) e
1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção para o crime de dano qualificado
(art. 163, parágrafo único, III do CPB), não havendo que se falar em reforma.

Verifica-se que apenas o total de pena de detenção alterou, sendo reformada para um
quantum
de
1 (um) ano e 6 meses e 20 dias
(antes era de 2 anos e 8 meses e 20 dias, como consta no relatório)
,
permanecendo o mesmo
quantum
de reclusão - 4 anos e 8 meses, mantida, portanto, as mesmas disposições na sentença condenatória com relação ao regime de cumprimento de pena.

Do mesmo modo, para o acusado
Celso da Paixão
, o magistrado sopesou devidamente como desfavorável as circunstancias, para ambos os delitos, e atinente aos fatos altamente reprováveis, aplicou pena base em 4 anos de reclusão para o delito de cárcere privado (art. 148, § 2º do CPB) e 1 ano e 4 meses de detenção para o crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III do CPB), proporcional e dentro dos parâmetros legais, penas que tornaram-se definitivas ante a ausência de atenuantes, agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Nesse caso, somadas as penas, em consonância com a sentença, restou fixada no total de 5 anos e 4 meses de reclusão (antes era de 6 anos e 4 meses de reclusão, como está no relatório), permanecendo o mesmo regime aplicado (semiaberto).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, em consonância com o parecer ministerial e
de ofício
, declaro extinta a punibilidade dos crimes de lesão corporal e crime de motim, pela prescrição intercorrente, sendo reformada a pena nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA